Tribunal: TJPA
Processo: 0801962-04.2023.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801962-04.2023.8.14.0115

RECORRENTE: SAMUEL ELIAS MARRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, especialmente das oculares, prestados em Juízo, no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual foi pronunciado, bem como presentes elementos de convicção que venham a corroborar a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, bem como em razão de encontrar-se a materialidade sobejamente comprovada, não há que se falar em absolvição sumária, como pretende a defesa.

2
. Por fim, não encontra abrigo a tese da impronúncia, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da autoria ou participação, esta última por meio dos depoimentos colhidos e relatório de investigação,
dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 22

de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Samuel Elias Marra
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB.

Narra a denúncia, à ID 15687096
, que:

“... no dia 18/07/2020, por volta das 16h30min, no Balneário da Prainha, nesta cidade, o denunciado SAMUEL ELIAS MARRA, em coautoria e unidade de desígnios com o segundo denunciado RAILSON ALVES, agindo consciente e voluntariamente, com manifesta intenção homicida (animus necandi),
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida de

GABRIEL BRITO GOMES, conforme as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (Pág. 03/05- ID nº 20250551).

De acordo com o que consta nos autos, o segundo denunciado é primo da vítima e estes haviam se desentendido após praticarem crimes juntos na cidade de Altamira/PA, motivo pelo qual sequer estavam se falando.

Segundo a testemunha Maria das Neves, em data que não se recorda, estava na Prainha do Curuá, na companhia de Gabriel, quando encontraram com “Jadinho”, acompanhado de um rapaz alto, branco e forte, ocasião em que ele teria se desculpado com Gabriel, deixando-a desconfiada de que estaria nesta urbe apenas para ceifar a vida de seu companheiro.

Passado algum tempo, no dia, hora e local do fato, a testemunha Silvano Conceição Pereira consumia bebida alcoólica, quando avistou a chegada de dois rapazes em uma motocicleta HONDA/NXR 160, Broz 2017, azul, placa QBQ-1482, os quais desceram da moto e se aproximaram de onde estava.

Na oportunidade, segundo a testemunha, o rapaz moreno (Railson), piloto da motocicleta, desceu e se aproximou de onde estava, enquanto Samuel, o carona, se afastava, caminhando em direção a Gabriel, que já estava no local há cerca de 30min.

Ato contínuo, os denunciados se aproximaram de Gabriel e chegaram a conversar com ele, até que Samuel sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção ao ofendido enquanto ele gritava “NÃO, NÃO, NÃO”, mas seu algoz continuou com os disparos, até que a vítima caminhou em direção à água e caiu já sem vida.

Em seguida, Samuel – ainda com a arma em punho – e Railson saíram correndo em direção à motocicleta e empreenderam fuga pela Avenida Santo Antônio.

Segundo restou apurado nos autos do caderno investigativo, no dia em que haviam se encontrado, antes da data dos fatos, Railson disse a Gabriel que a rixa havia ficado para trás e que deveriam esquecer o desentendimento, pois estaria tudo resolvido e passariam a ser amigos.

Nesta toada, o crime contra a vida foi perpetrado por motivo fútil, na medida em que a conduta dos acusados se mostram desproporcional com a motivação, relacionada a uma briga após a prática de um crime em comparsaria e, mediante dissimulação, dificultando a defesa do ofendido, relacionada ao fato de que Railson teria dito à vítima que poderiam ser amigos novamente e, aproveitando-se da oportunidade, juntamente com Samuel, o surpreendeu com os disparos em um local de lazer e enquanto estava desarmado.

Os denunciados não foram ouvidos em sede policial, tendo em vista que após a prática do crime tomaram rumo ignorado.

Assim, a materialidade dos delitos está confirmada pelos autos de exame de lesão corporal (Pág. 03/05- ID nº 20250551), declaração de óbito (Pág. 06- ID nº 20250551), fotografias do local do crime (Pág. 14/18- ID nº 201551689), enquanto que os indícios suficientes de autoria são aferíveis pelo Auto de reconhecimento por Fotografia (Pág. 09- ID nº 20151689), depoimentos colhidos durante as investigações (Pág. 05/06 e 10/11- ID nº 20151689) e demais documentos (Pág. 13/19- ID nº 20151689)”.

Em razões recursais
,
à ID 15687324
, pugna a defesa pela absolvição sumária do Recorrente,

na forma do art. 386, inc. VII do CPPB, ou para que seja impronunciado, consoante art. 414 do mesmo Diploma Legal.

Em contrarrazões, à ID 15687334
, o RMP de 1º Grau, Dr. Bruno Alves Câmara, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

Em despacho, à ID 15687336
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

- Da absolvição sumária

Aduz a defesa que outra decisão não caberia no presente caso, senão a de que o Recorrente deva ser absolvido sumariamente, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPPB.

Em análise dos autos, observa-se que a alegação supra não merece abrigo.

O processo em comento traduz-se na análise inicial de uma imputação de crime contra a vida de Gabriel Brito Gomes, tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV do CPB. A persecução judicial se desenvolve em duas partes:
judicium accusationis
ou
sumário de culpa
e
judicium causae
.

Na presente fase cabe ao juiz pronunciar (existência de indícios de autoria), impronunciar (falta de provas), desclassificar a acusação ou absolver sumariamente o agente (hipótese de inexistência do fato, excludentes de ilicitude ou culpabilidade, ou ausência de autoria).

Como se vê, há uma nova hipótese de julgamento antecipado com a absolvição sumária de mérito. Além disso, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

No caso sob exame, acerca da autoria ou de participação do Recorrente, os elementos coligidos, tanto na fase policial como na fase judicial, permitem inferir a presença de indícios suficientes para a pronúncia do réu, em que pese a divergência do autor dos disparos, já que não compete ao Juízo a
quo
o exame aprofundado das provas, pois havendo indícios suficientes de participação ou de autoria, o magistrado deverá pronunciar, a fim de não usurpar a competência do juízo natural, consoante preceito Constitucional, que

determina nos casos de crimes dolosos contra a vida, seja julgado pelo E. Tribunal do Juri.

Nessa toada, os depoimentos prestados em Juízo, consoante decisão de pronúncia que, aliás, tem fé pública,
à ID 15687321
, pelas testemunhas Romulo Costa Silva, que relatou ter presenciado o crime, inclusive o momento dos disparos; Silvano Conceição Pereira, que destacou ter sido Samuel, ora Recorrente, o autor do disparo dos 5 tiros contra a vítima, e de Maria das Neves Sousa Lima, esposa do ofendido, a qual relatou que o réu pertenceria a facção criminosa e que Railson ameaçava o ofendido, tornam induvidosa a participação do Recorrente na empreitada criminosa.

Ressalta-se, que todos os depoimentos foram colhidos sob o crivo do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, os quais foram enfáticos em apontar em direção ao Recorrente, fazendo-se necessária a remessa para a definição dos exatos contornos da participação ou autoria, em tese, praticada pelo réu, à apreciação do Juízo Natural, qual seja, o Conselho de Sentença.

Sobre a materialidade, esta resta sobejamente demonstrada por meio da Declaração de Óbito nº 29449732-3m,
à ID 15687088
.

Dessa feita, diante das provas acostadas aos autos, não restou outra alternativa ao Magistrado singular, senão pronunciar o Recorrente, sendo inviável no caso sobre apreço, a absolvição com base na ausência de provas, cuja conduta deverá ser julgada, como dito alhures, pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Nessa senda, convergindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, especialmente das oculares, no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos de convicção que venham a corroborar a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não há que se falar em absolvição sumária.

-
Da almejada impronúncia

Por derradeiro, pugna a defesa pela impronuncia na forma do art. 414, do CPPB, alegando que não há indícios suficientes de autoria ou participação no crime sobre o qual fora pronunciado.

De outra banda, em relação às supostas divergências alegadas pela defesa acerca dos depoimentos das testemunhas Romulo Costa da Silva e Silvano Conceição Pereira, será necessário que tais incongruências sejam alegadas junto ao Tribunal do Júri, haja vista não haver evidência induvidosa, inquestionável ou indiscutível para que fossem consideradas, diante da análise dos fatos na fase processual em apreço.

Com efeito, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, vez que cumpre-lhe limitar-se única e tão somente em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em testilha.

Cumpre destacar que, diferentemente da condenação não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Assim sendo, não encontra abrigo a tese da impronúncia, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da autoria ou participação, esta última por meio dos depoimentos colhidos e relatório de investigação,
dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA,
22
de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024